Tribunal: STF
Processo: HC 180262
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE JULGAMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 17.1.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adauto Moreira Nascimento, advogado, em benefício de Cláudia Heloísa da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 528.140. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, Cláudia Heloísa da Silva interpõe em 21.2.2020, tempestivamente, agravo regimental.
    3. Em 21.2.2020, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 8.385/2020, na qual postulou o julgamento presencial deste agravo regimental e a realização de sustentação oral:
    “ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO, Advogado, legalmente inscrito na OAB/MG sob o número 133.899, com domicílio profissional à Rua dos Carijós, n.º 150, Sala 1201, Centro em Belo Horizonte/MG, CEP 30.120 - 060, onde recebe notificações e intimações, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, REQUERER sua inscrição para SUSTENTAÇÃO ORAL em Plenário no julgamento do HABEAS CORPUS”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. No § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se não caber sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Assim, por exemplo:
    “(...) inacolhível o pedido de sustentação oral formulado pelo ora agravante, eis que se revela inadmissível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou ‘agravo regimental’), a possibilidade de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v. g.)” (ARE n. 1.130.112-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “(...) o Plenário, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou não caber sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (art. 131, § 2º, do RI/STF), norma cuja constitucionalidade já foi expressamente reconhecida por esta Corte. Nesse sentido: PET 2.820- AgR/RN, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ 7.5.2004” (ARE n. 1.013.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2017).
    “Quanto ao pedido de sustentação oral, cabe ressaltar que não é possível falar em ofensa à ampla defesa diante da impossibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Até mesmo porque o Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que ‘Não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal...” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (ARE n. 946.614-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2016).
    6. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Por esse dispositivo legal submete-se o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    7. O impetrante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. 
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento apresentado na Petição/STF n. 8.385/2020 de julgamento presencial do presente agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora